Tribunal: TJES
Processo: 5013207-45.2024.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013207-45.2024.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: JOSILENE SILVA QUARESMA

RECLAMADO: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 211-A, DO RITJES RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECLAMAÇÃO NÃO ADMITIDA. INCISO I, DO ART. 211-B, DO RITJES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – No caso vertente, a própria recorrente foi quem não atendeu ao comando para a comprovação idônea da tempestividade da reclamação.

2 - De igual modo, não subsiste a irresignação quanto à possibilidade da juntada do
print
da publicação da decisão para demonstrar a tempestividade da reclamação, tendo em vista que a decisão integrativa aplicou a orientação do STJ no sentido de que o “print” de documento no bojo do recurso também revela-se imprestável para a demonstração da tempestividade da reclamação.

3 - Agravo interno conhecido, mas não provido.

Vitória, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na Reclamação nº 5013207-45.2024.8.08.0000

Agravante:

Josilene Silva Quaresma

Agravada:

Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no ID 10001301 integrada por aquela no ID 10362582, por meio da qual não admitiu a reclamação, nos termos do art. 211-B, inciso I, do RITJES, diante da intempestividade (RITJES, art. 211-A).

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, que ocorrendo o vício formal o relator deve intimar a parte recorrente para a correção, nos termos do §6º, do art. 1.003, do CPC, acrescentando ainda da possibilidade da juntada do
print
da publicação da decisão para demonstrar a tempestividade da reclamação.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 25 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, a agravante se volta contra a decisão monocrática proferida no ID 10001301 integrada por aquela no ID 10362582, por meio da qual não admitiu a reclamação, nos termos do art. 211-B, inciso I, do RITJES, diante da intempestividade (RITJES, art. 211-A).

A agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, que ocorrendo o vício formal o relator deve intimar a parte recorrente para a correção, nos termos do §6º, do art. 1.003, do CPC, acrescentando ainda da possibilidade da juntada do
print
da publicação da decisão para demonstrar a tempestividade da reclamação.

Inicialmente, não vinga a insurgência recursal acerca da possibilidade e oportunidade para sanar o vício da demonstração da tempestividade da reclamação, tendo em vista que a decisão recorrida com clareza assim consignou:

“Ocorre que, por meio do pronunciamento no ID 9930528, determinei a intimação da reclamante para que comprovasse a tempestividade da reclamação apresentada (RITJES, art. 211-A), sob pena de inadmissibilidade, tendo em vista que a Reclamação nº 1119/2024 de onde originou o acórdão da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, tramitou como autos físicos, carecendo os autos da demonstração da data de intimação da reclamante acerca do ato reclamado.

No entanto, a reclamante limitou-se a manejar a petição no ID 9967831, na qual alega que “a Reclamação foi tempestivamente protocolada sob o n.º 966/2023, conforme documento acostado no Id n.º 9654085. Ademais, a certidão de tempestividade também está anexada ao referido documento (pág. 2).”

Significa dizer que os elementos indicados pela reclamante não correspondem a nenhum daqueles documentos juntados aos autos, de modo que a ausência de comprovação da ciência do ato impugnado e, por conseguinte, de elemento que aponte a tempestividade da reclamação apresentada, atrai a respectiva inadmissibilidade.

Afinal, a única data que consta no acórdão reclamado refere-se a 02/8/2024, enquanto a reclamação só foi ofertada no 20º (vigésimo) dia útil subsequente, enquanto a norma prevê o prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 211-A, do RITJES.

“Art. 211-A. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis
,
contados da ciência da decisão impugnada
, para:”

Nesse contexto,
não admito a Reclamação
, nos termos do art. 211-B, inciso I, do RITJES, diante da intempestividade (RITJES, art. 211-A).”

Logo, bem de se ver que a própria recorrente foi quem não atendeu ao comando para a comprovação idônea da tempestividade da reclamação.

De igual modo, não subsiste a irresignação quanto à possibilidade da juntada do
print
da publicação da decisão para demonstrar a tempestividade da reclamação, tendo em vista que a decisão integrativa aplicou a orientação do STJ no sentido de que o “print” de documento no bojo do recurso também revela-se imprestável para a demonstração da tempestividade da reclamação, consoante iterativa jurisprudência daquele tribunal superior proclama que
“A "[...]
mera alegação nas razões recursais ou o print de tela ou imagem de página extraída da internet ou ainda a juntada de relação de feriados, sem o inteiro teor do correspondente ato normativo, não servem para comprovar a tempestividade recursal
[...]" (AgInt no AREsp 2.140.372/SP, Quarta Turma, DJe de 16/02/2023).[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.624.077/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.).

Além disso, tampouco a indicação de “link” alberga a tese da recorrente, porquanto “
[...]

Na forma da jurisprudência do STJ, a comprovação da suspensão do expediente, no Tribunal local, deve ser feita mediante documento dotado de fé pública, consistente na juntada de cópia de lei ou de ato administrativo exarada pela Corte de origem, ou por meio de certidão, sendo firme o entendimento desta Corte, outrossim,
no sentido de que a simples alegação ou o print de tela ou link do Tribunal de origem, inseridos no corpo da petição do recurso - tal como ocorreu no caso - não servem para comprovar a tempestividade recursal.
Em tal sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.893.371/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/11/2021.[...]’
(AgInt no AREsp n. 2.181.444/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.).

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão recorrida, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.12.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de Julgamento Virtual do dia 02.12.2024 ao dia 06.12.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Sessão do dia 02.12.2024 a 06.12.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Respeitosamente, acompanho o voto da e. relatora, para conhecer o recurso e negar provimento. É como voto.

Desa. Substituta Sayonara Couto Bittencourt

Acompanho a e. Relatora, para negar provimento ao recurso.